Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO ACOLHIDA PELA PARTE AUTORA/RECORRIDA. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA DESISTIR. DIREITO DISPONÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA APENAS DA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que determinou que a parte ré restabeleça o plano de saúde DENTAL Ideal IVFG da parte autora e seu dependente, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência, com as mesmas características do inicialmente contratado, inclusive de benefícios e condições, bem como a condenou ao pagamento de compensação por dano moral, solidariamente com as demais requeridas, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais). Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que se trata de pessoa jurídica distinta da Bradesco Dental S.A., a qual foi incorporada no ano de 2010 pela Odontoprev. Salienta que a carteirinha do plano e o boleto de cobrança juntados pela parte recorrida apresentam os nomes das empresas OdontoPrev e Bradesco Dental. Defende estar comprovado nos autos que não tem qualquer participação na cadeia de consumo e não aufere lucro com a atividade de terceiros, vez que atua estritamente na comercialização de seguros, não tendo como objeto o fornecimento de planos odontológicos. No mérito, sustenta a inexistência de dano moral, pois não há ilícito que lhe possa ser atribuído, bem como pelo entendimento de que mero inadimplemento contratual não rende ensejo a dano moral.
II. Verifica-se que a parte recorrente por ocasião da contestação já havia alegado sua ilegitimidade passiva, tendo a parte autora/recorrida anuído com sua exclusão do polo passivo. A abdicação do direito de prosseguir na demanda contra a parte recorrente foi reiterada nas contrarrazões.
III. Uma vez que o direito é disponível e a parte autora/recorrida está representada por advogado com poder para desistir, o que inclui a desistência contra apenas um dos sujeitos demandados, inexiste óbice para que a parte recorrente seja excluída do processo. Acolhe-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, porque admitida pela própria parte autora/recorrida. Por conseguinte, resta prejudicado o recurso quanto à alegada inexistência do dano moral.
IV. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente, o que não alcança os demais demandados. Sentença mantida em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).